Tribunal: TJSP
Processo: 2106556-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000822788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2106556-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante HAMILTON LUIS
SOARES DA MOTTA, é agravado ANTONIO CARLOS BENINCASA - TONINHO
DESPACHANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42188
AGRV. No: 2106556-94.2020.8.26.0000
COMARCA: Barretos (3a V. Cív.)
AGVTE.: Hamilton Luís Soares da Motta (A)
AGVDO.: Antonio Carlos Benincasa – Toninho Despachante (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento do benefício –
Situação não configurada de carência de meios – Condição de
necessitado incompatível com a figura do postulante – Artigos
5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC de 2015 –
Decisão mantida – Recurso improvido – Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Hamilton Luís Soares da Motta, em pedido de alvará (licenciamento de
veículo junto à Ciretran de Uberaba/MG, fls. 13/17) intentado em face
de Antonio Carlos Benincasa – Toninho Despachante, contra r. decisão
reproduzida a fls. 25 (fls. 18 dos autos originários), declarada a fls. 32
(fls. 25 dos autos de origem), que indeferiu a gratuidade judiciária ao
autor e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de
15 dias, sob pena de extinção do processo.
Inconformado, pelas razões de fls. 1/12, com a r.
decisão mencionada, o agravante pede a antecipação da tutela recursal
e a reforma do r. decisum para que lhe seja deferida a gratuidade
pretendida.
Processada a insurgência, ad cautelam e para inibir
risco de eventual dano de difícil reparação, concedeu-se
provisoriamente o efeito suspensivo, ficando denegado o impacto ativo,
dispensaram-se informações bem como contraminuta e iniciou-se o
julgamento virtual (fls. 39).
É o relatório.
2. A irresignação desprocede.
3. O benefício da gratuidade da justiça não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destina a agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou
espólio.
Como o agravante, que se qualifica como tapeceiro
(fls. 13), afirmou ab initio que não tem condições de arcar com o
pagamento das despesas processuais (fls. 13/17), sem deixar de
acarretar prejuízo para o sustento próprio e da família, cabia-lhe, desde
logo, ao pleitear o benefício da assistência judiciária, ter produzido a
prova concernente à sua condição, o que não fez, deixando de informar
e comprovar as fontes de renda, anotando-se que a comprovação já
deveria ter sido providenciada com o requerimento da benesse estatal,
haja vista o descumprimento da r. decisão de fls. 12/13 dos autos
originários, que ordenou ao agravante comprovasse a alegada
hipossuficiência financeira e a impossibilidade de arcar com as custas e
despesas do processo, sem prejuízo próprio e de sua família. Também
não especificou os gastos ordinários mensais que suporta, assumindo,
assim, o risco por sua incúria ou desídia.
Antes de indeferir o pleito de gratuidade, o MM.
Juízo singular facultou ao agravante a oportunidade de comprovar o
alegado estado de miserabilidade mediante a juntada de documentação
idônea, no entanto, o insurgente deixou de providenciar a juntada da
documentação exigida, juntando tão somente a declaração de pobreza e
extratos de poupança (fls. 23/24).
Efetivamente, o agravante não juntou, como deveria
ter feito, documentação idônea que pudesse fornecer dados concretos
acerca de suas fontes de renda bem como a demonstração das despesas
com o sustento próprio ou da família, impossibilitando, assim, a
conclusão de que não tem condições de arcar com as custas e despesas
processuais mais honorários advocatícios.
Ademais, a contratação de profissional de advocacia
para o patrocínio da causa, não obstante isso não impeça o deferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do pleito (CPC, art. 99, § 4o), corrobora o quadro de inviabilidade de
concessão do benefício, que é reservado às pessoas cuja situação de
miserabilidade esteja devidamente estampada nos autos.
Como previsto no atual Código de Processo Civil e no
parâmetro constitucional estatuído (art. 5o, LXXIV), o benefício não se
destina a agraciamento incondicionado a toda pessoa física ou espólio.
Esse o entendimento que se revela consentâneo com
o ordenamento positivo, contemplando a figura do necessitado.
O artigo 98 do atual Código de Processo Civil
estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A
disposição
de
regência
não
estabeleceu
a
presunção de pobreza como absoluta, mas apenas relativa (art. 99, § 3o)
e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de pretensão da
espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
Julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno.
Desse modo, a hipótese é daquelas em que a
presunção de pobreza restou elidida.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC
Comentado. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2010. Comentário no 2 ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1.562).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.
5o, LXXIV).
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
“JUSTIÇA GRATUITA - Ação de nulidade de contrato
bancário - Gratuidade pretendida pelo autor - Indeferimento -
Admissibilidade - Agravante qualifica-se como organizador de eventos e
emitiu cheque de montante significativo - Quadro incompatível com a
situação de quem pretende o reconhecimento de miserabilidade
jurídica - Agravo desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no 0187500-98.2012.8.26.0000-Diadema, J.
04.02.2013, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 24.201).
“JUSTIÇA
GRATUITA
–
Indeferimento
–
Admissibilidade - Benefício da gratuidade não é amplo e absoluto –
Pode o juiz indeferir a gratuidade quando se demonstra que o
pretendente do benefício não é pessoa pobre – O agravante é químico e
contratou mútuo com a financeira para aquisição de veículo em
parcelas de R$ 596,27 - Além disso, o recorrente não esclareceu a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
renda mensal, nem instruiu este recurso com as declarações de renda
apresentadas ao juízo de primeiro grau e que embasaram o
indeferimento do benefício - Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 0065636-59.2013.8.26.0000-
Sorocaba, J. 06.05.2013, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto
no 25.052).
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento
–
Admissibilidade – Autor-agravante é operador de máquina e obteve do
réu financiamento bancário de R$ 26.500,00 – Contratou advogado
particular e não exibiu declaração de pobreza, nem algum documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade (holerite, declaração de
imposto de renda etc) – Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente – Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
0163814-43.2013.8.26.0000-Osasco, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.654).
“JUSTIÇA
GRATUITA
–
Indeferimento
–
Admissibilidade – Autor-agravante é eletricitário e celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo no valor total de quase R$
17.000,00, contratou advogado particular para representa-lo em Juízo,
além de ter apresentado laudo contábil particular (cuja elaboração não
foi gratuita), sem acostar aos autos documento comprobatório de seu
estado de miserabilidade, como a declaração de imposto de renda, por
exemplo – Manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade
processual ao recorrente – Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2014525-02.2013.8.26.0000-
Reibeirão Preto, J. 02.12.2013, vu Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR,
voto 26.634).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência, existindo, ao contrário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elementos que desautorizam a concessão do privilégio reservado a
litigante carente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45771
Agravo de Instrumento no 2106556-94.2020.8.26.0000
Comarca: Barretos
Agravante: Hamilton Luis Soares da Motta
Agravado: Antonio Carlos Benincasa - Toninho Despachante
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, no caso dos autos a
presunção legal de necessidade do beneficio da Justiça Gratuita
não foi ilidida (artigo 99, parágrafo 3o do CPC).
Portanto, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso, para conceder a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
12C6FE82
8
8
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EE7F73
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2106556-94.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.